Tribunal: TJMT
Processo: 0003266-79.2014.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003266-79.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REGINALDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 813.962.521-34 (EMBARGANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), REGINALDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 813.962.521-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGANTE:
REGINALDO SOARES DOS SANTOS

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE SINOP

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
REGINALDO SOARES DOS SANTOS

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REGINALDO SOARES DOS SANTOS
, contra a Acórdão (ID: 100546458) que por unanimidade negou conhecimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, e, negou provimento ao Apelo interposto por
REGINALDO SOARES DOS SANTOS
, e, em sede de reexame necessário, retificou parcialmente a sentença, para o fim de estabelecer à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a contar de janeiro de 2001 (ID: 100546458).

Inconformada, a parte Embargante opôs os presentes Embargos de Declaração (ID: 101053486), alegando que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em contradição, uma vez que em sede de reexame necessário é possível a mudança da sentença proferida pelo Juízo a Quo, ao passo que a norma de regência determina, em especial a redação do artigo 97 da Lei 254/1993 com nova redação implementada pela Lei 1.670/2012.

Ainda, aduz que o adicional por insalubridade nos termos da sentença, configura-se por decisão extra petita.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as contradições suscitadas, com a consequente acolhida da pretensão recursal.

A parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
REGINALDO SOARES DOS SANTOS

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE SINOP

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No presente caso, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quantum decidido.

Aliás, como bem ponderado no voto vista, repito, A presente ação tem como objetivo ver compelido o Município de Sinop a incidência do adicional por insalubridade sobre o salário base, em razão da redação introduzida pela Lei nº 1.670/2012, que alterou os artigos 95 e 97, da Lei nº 254/1993.

Extrai-se dos autos que o autor foi aprovado no concurso público, para o cargo de auxiliar de serviços gerais, Referência CE-04, nomeado para o cargo efetivo por meio da Portaria n° 125/2000, termo de posse na data de 03/03/2000.

Assevera que durante grande parte do período em que exerceu suas funções, percebeu adicional de insalubridade, o qual não refletiu sobre décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, e que em razão da introdução da Lei nº 1.670/2012, que alterou os artigos 95 e 97, da Lei nº 254/1993, afirma que faz jus a tais reflexos.

Cinge-se a controvérsia a analisar se as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 1.670/2012 dão azo à pretensão inicial.

Com efeito, o referido dispositivo legal alterou a redação original dos artigos 95 e 97 da Lei nº 254/1993, que passaram a dispor:

“Art. 95 - Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deve optar por um deles.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, não se incorporando ao vencimento.

§ 3º Os serviços executados em caráter eventual nos locais insalubres ou perigosos, não serão considerados para a concessão dos adicionais.”

“Art. 97 - Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I - para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta) por cento em grau médio;

c) para as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas, na base de 40 % (quarenta por cento).

II - o trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% incidente sobre o vencimento.”

No caso, constata-se que, como consignado na sentença de piso, a legislação específica atinente à matéria é clara ao estabelecer que o cálculo referente ao adicional de insalubridade será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, disposição esta que se encontra em harmonia com a Constituição Federal (art. 37, inciso X).

No mais, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Conforme dispõe o artigo 97, da Lei Municipal de Sinop nº 1.670/2012, para as atividades insalubres, a base de cálculo do benefício será realizado sobre o valor da referência inicial da tabela geral do vencimento (arts. 95 e 97). (Apelação Cível nº 0009786-21.2015.8.11.0015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018).” (Destaquei).

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021